Tribunal: TJDFT
Processo: 0733360-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0733360-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE SOUSA SANTANA AGRAVADO: LOCATO LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME, TOMAZIA DE AQUINO SERRA BARBOSA, HAYSSA SERRA BARBOSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO BATISTA DE SOUSA SANTANA contra decisão de ID n. 133175469 (autos de origem) proferida em cumprimento de sentença proposto em face de LOCATO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA – ME E OUTROS, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Afirma, em suma, que todas as diligências realizadas para localização de bens da pessoa jurídica foram infrutíferas; que a primeira agravada é reincidente no descumprimento contratual; que houve encerramento irregular das atividades; que está configurado o abuso da personalidade jurídica. Requer, liminarmente, o acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça pleiteada. Brevemente relatados, decido. Em relação à gratuidade de justiça, o pedido foi deferido no primeiro grau de jurisdição (ID n. 17833704), estendendo seus efeitos à esfera recursal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a verificação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (artigo 50 do Código Civil). No caso sob análise, a parte agravante defende que não foram localizados bens passíveis de constrição e que há diversas ações em curso indicando o mesmo modus operandi da pessoa jurídica para lesar clientes. É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial " (AgInt no AREsp 1712305/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 14/04/2021). Contudo, a questão não se resume, em análise prefacial, na ausência de bens penhoráveis. O desvio de finalidade se caracteriza pela utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Na hipótese, há elementos indicativos de que a pessoa jurídica, rotineiramente, se valia do expediente de indicar que o bem locado foi furtado, esquivando-se do pagamento do valor devido pelo aluguel e da devolução do veículo. A reiteração da prática, aliada à ausência de qualquer esclarecimento por parte da pessoa jurídica e de seus sócios nos autos, configura indício da prática de atividade ilícita por parte da devedora, lesando diversos credores, a justificar que os efeitos das relações estabelecidas pela pessoa jurídica sejam estendidas aos bens particulares dos sócios. Todavia, o artigo 300 do Código de Processo Civil condiciona a antecipação dos efeitos da tutela à presença cumulativa dos requisitos, de modo que, ausente o perigo de dano, não se acolhe o pedido. Na hipótese , a própria decisão agravada indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, bem como determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, de modo que não se vislumbra a urgência a justificar o imediato acolhimento do pedido. Portanto, é por ocasião do julgamento colegiado do agravo de instrumento que se verificará se estão presentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 15 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora